Tribunal: CARF
Processo: 10830.720932/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720932/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.011 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS ROBERTO DERUBEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRELIMINAR.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITA. FALTA DE INTIMAÇÃO
PRÉVIA PARA QUE O CONTRIBUINTE REAVALIE A OPÇÃO POR
DECLARAR SUA CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão para que o contribuinte seja intimado a rever opções lícitas
acerca do regime de apuração do imposto sobre a renda, como, no caso
concreto, para reavaliar a indicação de sua cônjuge como dependente.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
VALORES
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE. ALEGADO ERRO NA INDICAÇÃO DO CÔNJUGE
COMO DEPENDENTE. ERRO NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
Como o recorrente teve plena oportunidade de avaliar o quadro fático-jurídico
para formar sua opinião e tomar sua decisão, de modo plenamente informado
quanto a requisitos e consequências da declaração de cônjuge como
dependente, não há como reconhecer a ocorrência de erro corrigível pelo
controle administrativo de validade do crédito tributário.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OFERECIMENTO APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Não se caracteriza como espontânea a denúncia oferecida após o início do
procedimento de fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720932/2011-14
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720932/2011-14

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 11/15), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$4.105,56 atualizado até 31/03/2011:
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Fonte Pagadora:
- Derubeis – Calderaria Industrial LTDA - Valor: R$ 358.398.768-35. IRRF:
R$9.725,33. CPF: 358.398.768-36;
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 11/15.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 2/3) tempestiva, alegando em
breve síntese que:
- Que ao transpor os dados da declaração do ano anterior, indevidamente incluiu o nome
da dependente Sra. Luzia Romera Derubeis (CPF 358.398.768-36), tendo este fato
passado despercebido;
- Foi induzido ao erro inadvertidamente, ou seja, não ter excluído o nome da cônjuge
como dependente, já que por opção de ambos seriam apresentadas declaração
independentes;
- Requer seja cancelada a cobrança do credito lançado.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de omissão de rendimentos.
Foi apurada uma omissão de rendimentos recebidos pela dependente Luzia Romera
Derubeis (CPF 358.398.768-36).
Na DIRPF a qual originou o lançamento o contribuinte declarou como dependente
Luzia Romera Derubeis (CPF 358.398.768-36.
Em consultas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, verificou-
se que a Sr(a). Luzia Romera Derubeis (CPF 358.398.768-36), não apresentou
declaração de ajuste anual em separado e a fonte pagadora dos rendimentos Derubeis –
Calderaria Industrial LTDA a informou como beneficiária de rendimentos tributáveis de
R$ 9.725,33.
Cabe ressaltar que a inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma
opção do contribuinte, mas uma vez exercida essa opção acarreta a obrigatoriedade de
se declarar, em conjunto, os rendimentos por eles auferidos.
Com efeito, os rendimentos auferidos, por pessoa considerada dependente e informada
na DIRPF como tal, são submetidos à tributação como rendimentos próprios do
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720932/2011-14

contribuinte, conforme os termos do § 8o do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15/
2001, que assim dispõe:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
No presente caso, trata-se de uma opção do contribuinte ter declarado a Sra. Luzia
Romera Derubeis (CPF 358.398.768-36) como dependente e, se assim o fez, os
rendimentos tributáveis auferidos por ela devem ser somados aos seus rendimentos para
efeito de ajuste na declaração anual.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do Fisco de, em
procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre os valores
omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
no 5.172, de 1966), que imprime caráter expressamente vinculado e obrigatório à
atividade de lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por parte da
administração tributária quanto a efetuá-lo ou não, uma vez identificada à ocorrência do
fato gerador.
DA ALEGAÇÃO DE ERRO
Com relação ao argumento da contribuinte de que a inclusão da dependente tratou-se de
erro, deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve
por parte da contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código Tributário
Nacional assim diz:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Verificada a omissão de rendimentos, a atividade da autoridade fiscalizadora é
vinculada, ou seja, é obrigatório o lançamento de ofício, que, no caso, está sujeito à
multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação de regência.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II- cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco,
por oposição ao disposto no inciso II do mesmo dispositivo. De fato, se presente na ação
a intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável será a multa qualificada de 150%
estabelecida no inciso II.
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da multa de
ofício, cujo lançamento foi formalizado através do Auto de Infração em causa.
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por força
do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720932/2011-14

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, em que pesem as alegações do contribuinte em relação a ausência de intenção de
cometer a infração, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos
limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
A fiscalização agiu com acerto ao efetuar o lançamento correspondente à omissão dos
rendimentos da dependente em causa. Procedente a infração.
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo o lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve cerceamento de defesa por falta de intimação prévia ao lançamento;
b) houve erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente
indevidamente;
c) ocorreu denúncia espontânea do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto inexiste previsão para
que o contribuinte seja intimado a rever opções lícitas acerca do regime de apuração do imposto
sobre a renda, como, no caso concreto, para reavaliar a indicação de sua cônjuge como
dependente.
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se é possível retirar do cálculo do IRPF devido pelo recorrente os rendimentos
auferidos pela cônjuge, declarada como dependente.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720932/2011-14

Não há nos autos indicação de que o recorrente não tivesse acesso a todas as
informações necessárias para realizar livremente a escolha pelo regime de tributação que fosse-
lhe mais favorável ou interessante1.
De modo semelhante, os autos não revelam a indução do recorrente a erro quanto
à possibilidade de deixar de declarar sua cônjuge como dependente.
Como o recorrente teve plena oportunidade de avaliar o quadro fático-jurídico
para formar sua opinião e tomar sua decisão, de modo plenamente informado quanto a requisitos
e consequências, não há como reconhecer a ocorrência de erro corrigível pelo controle
administrativo de validade do crédito tributário.
Ademais, a exclusão da dependente também redundaria em evento capaz de
aumentar o crédito tributário (dada a necessária glosa de eventuais deduções), e não é possível
acolher o recurso voluntário para agravar a situação do sujeito passivo.
Por fim, com o início do procedimento fiscal, fica descaracterizada a denúncia
espontânea.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO A PRELIMINAR
DE NULIDADE, e, no mérito, NEGO—LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim "No presente caso, trata-se de uma opção do contribuinte ter
declarado a Sra. Luzia Romera Derubeis (CPF 358.398.768-36) como dependente e, se assim o fez, os rendimentos
tributáveis auferidos por ela devem ser somados aos seus rendimentos para efeito de ajuste na declaração anual.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do Fisco de, em procedimento de revisão da
Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre os valores omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966), que imprime caráter expressamente vinculado e obrigatório à
atividade de lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por parte da administração tributária quanto a
efetuá-lo ou não, uma vez identificada à ocorrência do fato gerador."
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.011 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720932/2011-14

Fl. 66
DF CARF MF
Original